Tribunal: STF
Processo: RE 100766
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL OU INDUSTRIAL E SUA
PROTEÇÃO. UTILIZAÇÃO DO VOCABULO 'HORA' JÁ INCLUIDO NA DENOMINAÇÃO
DE OUTRA EMPRESA, JÁ REGISTRADA.
INCABIVEL A PRETENSAO DE EMPRESA CUJA DENOMINAÇÃO JÁ FOI
REGISTRADA, DE QUE OUTRA NÃO UTILIZE TAMBÉM O VOCABULO 'HORA' NA
SUA DENOMINAÇÃO, SE NÃO SE OBSERVA POSSIBILIDADE DE CONFUNDI-LAS,
TANTO MAIS QUE AQUELA PALAVRA NÃO E NOME DE FANTASIA, MAS SIM NOME
DE USO COMUM.
A SIMPLES INCLUSAO DAQUELE VOCABULO NA DENOMINAÇÃO NÃO LEVA A
CONFUSAO QUE A LEI PROCURA EVITAR, E SENDO AQUELE VOCABULO DE USO
CORRENTIO E DE ESTREITA VINCULAÇÃO COM ARTIGOS DE RELOJOARIA, NÃO
PODE UMA EMPRESA, POR EMPREGA-LO, PRETENDER QUE OUTRA IGUALMENTE
NÃO O UTILIZE.